Tribunal: TJBA
Processo: 8071483-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071483-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGUIDA CARDOSO DE JESUS ANDRADE

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Fundo de Investimento contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora, apontando erro material na indicação da data do evento danoso para fins de incidência dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão consiste em verificar a existência de erro material quanto à data do evento danoso indicada no acórdão embargado (04/09/2015), quando o documento de ID 59461801 demonstra que a inscrição indevida ocorreu em 26/07/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
V
erifica-se a ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão embargado, quanto à data do evento danoso, já que a negativação do nome da parte autora, conforme documentação constante dos autos, ocorreu em 26/07/2022.

4. O erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC, devendo ser retificada a parte dispositiva do acórdão apenas quanto à data do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO

5
. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para corrigir erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, I, e 1.022; Súmula 362 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
no
Agravo de Instrumento
nº.
80714835-33.2023
.8.05.0001.1
,
em que é Embargante
o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
e
Embargad
a

AGDA CARDOSO DE JESUS ANDRADE
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, na esteira do voto do Relator.

RM07